Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. RECONHECIMENTO. DATA INICIAL. BEM IMÓVEL. PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com a finalidade de constituir uma família - art. 226, § 3o da Constituição Federal, art. 1.723 do Código Civil e art. 1o da Lei 9.278/1996.
2. Para configuração e reconhecimento da união estável, são necessários vários requisitos de ordem objetiva e subjetiva, sendo eles: I) de ordem objetiva: a) continuidade; b) publicidade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) diversidade de sexos (requisito mitigado pelo STF, ao julgar ADI 4277 e ADPF 132, reconhecendo união estável para casais do mesmo sexo); e) inexistência de impedimentos matrimoniais; f) relação monogâmica; e II) de ordem subjetiva: a) convivência more uxório e b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família.
3. A prova dos autos permite reconhecer que apelado e apelante somente vieram a manter relacionamento contínuo, estável, de duração prolongada, monogâmico e livre de impedimentos matrimoniais (requisitos de ordem objetiva) após o nascimento do primeiro filho do casal, que se deu em 08/01/1993, a partir do qual configurada a mútua assistência moral e material, bem como a affectio maritalis, que culminou, inclusive, no casamento das partes em 18/05/1995.
4. No que concerne às relações patrimoniais entre os companheiros, o Código Civil de 2002 estabelece no art. 1.725 que, na “união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”. 4.1. O imóvel em discussão foi adquirido em data anterior ao início do relacionamento das partes, as parcelas do lote ainda estavam sendo pagas quando do início da união estável. Escorreita a definição em sentença de que “não resta dúvidas que houve pagamento de parcelas do lote, bem como as benfeitorias foram realizadas no período de convivência entre as partes”, parte autora que deverá ser indenizada em 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias realizadas no imóvel, bem como sobre as parcelas pagas posteriormente ao início da união estável entre as partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.